Tribunal: TJDFT
Processo: 0004558-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2033. PRECEDENTE DO STF. ADI no 3112/DF. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3112//DF, por seu plenário, decidiu pela constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento.
2. Assim, não há que falar em inconstitucionalidade da Lei 10.826/2003, de modo que a conduta de possuir irregularmente arma de fogo, acessórios e munições é típica, devendo ser mantida a condenação do ora embargante pelo crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/2003.
3. Embargos Infringentes desprovidos.